Tribunal: TJSP
Processo: 1003124-52.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. Competência. Apelação Cível no 0000598-49.2011.8.26.0363, interposta pelo apelante – em conjunto com o espólio de seu genitor e com os demais herdeiros – para questionar a improcedência da ação anulatória originalmente proposta, distribuída para o Exmo. Des. Donegá Morandini, desta 3a Câmara de Direito Privado. Prevenção manifesta. Inteligência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. Competência. Apelação Cível no 0000598-49.2011.8.26.0363, interposta pelo apelante – em conjunto com o espólio de seu genitor e com os demais herdeiros – para questionar a improcedência da ação anulatória originalmente proposta, distribuída para o Exmo. Des. Donegá Morandini, desta 3a Câmara de Direito Privado. Prevenção manifesta. Inteligência do art. 105, caput e §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003124-52.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
apelante HENRICUS ANTONIUS MARIA SCHELTINGA, é apelado
COOPERATIVA AGROPECUARIA HOLAMBRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44.302
APELAÇÃO CÍVEL No 1003124-52.2019.8.26.0666
COMARCA:Artur Nogueira
Apelante: Henricus Antonius Maria Scheltinga
Apelado: Cooperativa Agropecuaria Holambra
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA
PÚBLICA.
Competência.
Apelação
Cível
no
0000598-49.2011.8.26.0363, interposta pelo apelante – em
conjunto com o espólio de seu genitor e com os demais
herdeiros – para questionar a improcedência da ação
anulatória originalmente proposta, distribuída para o Exmo.
Des. Donegá Morandini, desta 3a Câmara de Direito Privado.
Prevenção manifesta. Inteligência do art. 105, caput e §3o, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO
NÃO CONHECIDO, determinada a redistribuição.
Trata-se apelação interposta contra r. sentença de fls.
70/71, da lavra da i. magistrada Vanessa Aparecida Bueno, de relatório adotado,
que EXTINGUIU, sem resolução de mérito, a ação declaratória de nulidade
ajuizada por HENRICUS ANTONIUS MARIA SCHELTINGA em face de
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA HOLAMBRA, com fulcro no artigo 485,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Apela o autor, alegando que inexiste litispendência a
ser reconhecida no caso em tela, tendo em vista a discrepância de pedido e de
causa de pedir entre os feitos supostamente idênticos. Aduz que se trata de ação
declaratória de nulidade lastreada em vício de forma do negócio jurídico (art.
134, §4o, do CC/16, reproduzido no art. 215, §4o, CC/02), diferindo-se da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
anulatória anteriormente proposta, fundamentada em vícios de consentimento.
Pede a anulação do decisum combatido e o retorno dos autos para o regular
processamento do feito.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 87/107, com
preliminar de ilegitimidade ativa.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 179.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do comando do artigo 105, caput e
parágrafo 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no
tribunal terá a competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara
ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição” (grifo nosso).
Consoante se observa da leitura dos autos, o Exmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Des. Donegá Morandini, desta 3a Câmara de Direito Privado, foi designado
relator da Apelação Cível no 0000598-49.2011.8.26.0363, interposta pelo
apelante em conjunto com o espólio de seu genitor e com os demais herdeiros
para questionar a improcedência da ação anulatória originalmente proposta,
tornando-se automaticamente prevento para as demais causas que envolvessem a
relação jurídica em tela.
Diante da conexão entre os feitos, demonstrada pelo
reconhecimento da litispendência pelo juízo de Primeiro Grau, depreende-se que
se trata do juiz certo para a análise da controvérsia, motivo pelo qual deve ser
designado relator da apelação em comento.
Destarte, com a devida vênia, a prevenção se impõe,
de sorte que o presente feito deve ser redistribuído.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso,
determinada a redistribuição ao Exmo. Des. Donegá Morandini, desta 3a Câmara
de Direito Privado.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator